Tribunal: TJSP
Processo: 1121717-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Resposta ou Retificação do Ofendido - Lei no 13.188/2015
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Apelação cível - Direito de resposta – Pretensão de direito de resposta em razão da veiculação do criado "selo de confiabilidade de pesquisas eleitorais" no qual a empresa ré avaliou os institutos de pesquisa, avaliando a autora de forma negativa - Procedência – Inconformismo da ré – Acolhimento – Ausência de jus diffamandi ou ofensa à autora – Classificação do instituto como "controverso"

Ementa:
Apelação cível - Direito de resposta – Pretensão de direito de resposta em razão da veiculação do criado "selo de confiabilidade de pesquisas eleitorais" no qual a empresa ré avaliou os institutos de pesquisa, avaliando a autora de forma negativa - Procedência – Inconformismo da ré – Acolhimento – Ausência de jus diffamandi ou ofensa à autora – Classificação do instituto como "controverso" que não pode ser considerado agravo a autora, não atraindo o disposto no § 1o do Artigo 2o da Lei no 13.188/2015 - Falta de rigor científico e não citação dos especialistas que elaboraram os critérios para análise dos institutos que não implica em direito de resposta que depende de análise objetiva da ocorrência de vulneração dos direitos da personalidade – Direito de opinião, expressão, informação garantidos pelos art., 5o, IV, IX e XIV e 220 da CF E 188 do CC - Sentença reformada para que a ação seja julgada improcedente – Recurso provido.